Tribunal: CARF
Processo: 10850.901752/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.901752/2008-06
ACÓRDÃO
3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SZR - EMPRESARIAL INDUSTRIAL E EXPORTADORA DE SUB PRODUTOS BOVINOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI N°
11.457, DE 2007.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 não
acarreta a nulidade do despacho decisório, o aproveitamento tácito de
crédito, tampouco a impossibilidade de cobrança dos débitos confessados.
E a Lei n° 11.457/2007 sequer estabeleceu sanção administrativa específica
em caso de descumprimento do art. 24.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário e, apenas no que se refere a "item 2-Decadência do crédito tributário em
face da inocorrência de decisão da autoridade administrativa em 360 dias", "item 3-
existência/prova de industrialização", "item 5-preenchimento dos requisitos da Lei 9.363/1996",
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
2
"item 9-verdade material", e "itens 10 a 14- valor glosado, documentos comprobatórios, boa-fé e
irretroatividade da declaração de inidoneidade", e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de retorno de diligência, aprovada por Resolução de 2 de setembro de 2014, cujo
relatório teve o seguinte teor:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 3 a 18) apresentada em 14 de maio de
2009 contra despacho decisório (e-fls. 259 a 265) de 20 de abril de 2009, cientificado em 28
de abril de 2009, que não homologou declarações de compensação com créditos de IPI do
1o trimestre de 2003, apresentadas a partir de 15 de abril de 2005.
De acordo com o despacho decisório, foi apurado o seguinte:
A Lei n° 10.276/2001, em seu artigo 3o, abaixo transcrito, dispôs que a mesma só produziria
efeitos a contar da sua regulamentação pela SRF; e isso ocorreu por meio das IN SRF n° 69,
de 06 de agosto de 2001; n° 315, de 03 de abril de 2003 e n° 420, de 10 de maio de 2004.
“Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de
sua regulamentação pela Secretaria da Receita Federal”.
Ou seja, foi à própria Lei que vinculou o início de sua eficácia ao estabelecimento de sua
regulamentação pela Secretaria da Receita Federal. Sem a regulamentação por meio de
Instrução Normativa, a Lei não produziria os efeitos desejados.
Sem a regulamentação por meio de instrução normativa, a Lei não produziria os efeitos
desejados. Em outras palavras, a Lei não se auto aplicaria e estaria prejudicada toda essa
sistemática de apuração alternativa do Crédito Presumido de IPI.
O artigo 15 da IN SRF n° 69, de 06 de agosto de 2001, tanto o artigo 15 das IN SRF n° 315, de
03 de abril de 2003 e 420, de 10 de maio de 2004, abaixo transcritos, dispõem sobre a
obrigatoriedade de se avaliar os insumos utilizados no processo industrial durante o mês
pelo método PEPS.
[...]
Ressalte-se que a exigência está restrita à avaliação dos insumos utilizados pelo
contribuinte no processo industrial durante o mês, quando inexiste custo coordenado e
integrado, que é o caso do contribuinte, conforme se observa em seus Demonstrativos de
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
3
Crédito Presumido (DCP) relativo ao 2o Trimestre de 2002, 4o trimestre de 2002 e 1o
trimestre de 2003.
[...]Assim sendo, ao descumprir esse requisito formal, deixando de comprovar que avaliou os
insumos utilizados no processo produtivo pelo método PEPS, não é possível calcular o seu
crédito presumido, razão suficiente para o indeferimento integral do pleito.
[...]
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou não se ter mantido inerte diante
das intimações efetuadas pela Fiscalização, havendo pedido prorrogações, “visando
viabilizar o procedimento fiscalizatório, de modo a demonstrar a licitude de seu pleito
compensatório.”
Afirmou, ainda, haver apresentado a documentação (“fichas de estoque pelo método PEPS”)
relativamente ao trimestre em questão, conforme demonstraria a análise da própria
Fiscalização.
Acrescentou o seguinte quanto às fichas de estoque:
No entendimento do D. Fiscal, as planilhas apresentadas pela contribuinte não atendiam
aos requisitos do Método Peps. Sendo assim, a impugnante anexa com a presente defesa os
Documentos nomeados de “doc. 07”, a qual se apresenta melhor estruturada quanto ao seu
aspecto formal, para que se possa aferir de maneira inequívoca a utilização do método
Peps.
Cumpre esclarecer que a juntada do doc. 07 não é extemporânea, porque um dos princípios
basilares do Processo Administrativo Tributário, qual seja, o Princípio da Verdade Material,
permite uma busca mais ampla e efetiva dentro do processo, de modo a se apurar
substancialmente o quanto alegado, não se contentando apenas com a simples verdade
formal do processo. Citou entendimento da doutrina sobre o princípio da verdade material,
afirmou haver preenchido todos os requisitos para fruição do benefício e requereu a
conversão do julgamento em diligência.
Por fim, requereu perícia, indicando o perito.
[...]
A diligência foi aprovada nos seguintes termos:
A perícia é medida necessária quando uma determinada prova tenha que ser produzida por
um especialista, que, utilizando-se de conhecimentos específicos, emite um laudo
informando sua opinião qualificada sobre matéria de fato. No caso em questão, trata-se de
saber se a Interessada adotou o método “PEPS” no controle de estoque, quando,
supostamente, não teria escrituração com custo integrado.
Dessa forma, diante da documentação apresentada pela Interessada na manifestação de
inconformidade e das várias alegações específicas apresentadas na manifestação de
inconformidade, a questão deve ser resolvida por meio de diligência, com a finalidade de
averiguar se a Interessada realmente se equivocou nas informações a respeito da adoção de
escrituração integrada e de verificar se os documentos apresentados nos autos
demonstram a correta escrituração do controle do estoque. Caso seja possível a apuração
do crédito presumido, à vista da eventual demonstração da satisfação dos requisitos legais e
normativos, a Fiscalização deverá efetuar a sua apuração, concedendo à Interessada, caso
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
4
sejam apurados inferiores aos requeridos, prazo de trinta dias para apresentação de
contestação. Igual prazo terá a Interessada para contestar o relatório de conclusão de
diligência que não confirmar suas alegações.
À vista do exposto, voto por converter o julgamento da manifestação de inconformidade em
diligência, nos termos acima expostos. Inicialmente, a Fiscalização intimou a Interessada (e-
fl. 291) a indicar alguém para “subsidiar a realização” das diligências, o que foi atendido à e-
fl. 312.
A seguir, a Interessada foi intimada a apresentar documentação comprobatória dos valores
informados em DCP e outros documentos necessários à apuração dos valores (e-fls. 314 e
315).
Após pedido de prorrogação de prazo (e-fl. 317), foram apresentados e juntados aos autos
os documentos de e-fls. 318 a 386. Seguiu-se nova intimação de e-fls. 387 a 396,
informando à Interessada os valores apurados com base na documentação anteriormente
apresentada e requerendo manifestação em trinta dias quanto aos valores apurados.
A Interessada apresentou a resposta de e-fls. 398 e 399, alegando discordar da apuração,
por supostamente haver cumprido todos os requisitos para fazer jus ao crédito presumido
no valor pleiteado.
A Fiscalização, a seguir, lavrou o relatório de diligência fiscal de e-fls. 400 a 417, dando conta
do seguinte:
8)
Mediante o Termo de Intimação de 04 de maio de 2015, cuja ciência deu-se em 07
de maio de 2015, constatei:
1)
que no dia 27 de abril de 2015, a SZR apresentou a resposta ao Termo de Intimação
Fiscal de 24 de marco de 2015, com ciência em 27 de março de 2015;
2)
que o crédito presumido e calculado de forma acumulada, considerando-se as
informações relativas a aquisições, receitas etc. do mês de janeiro até o mês de apuração do
crédito;
3)
que, tendo em vista o disposto no item 2 acima, para a correta quantificação do
crédito relativo aos meses de abril a dezembro do ano-calendário de 2002, precisamos das
informações relativas a janeiro, fevereiro e março de 2002 (1o trimestre de 2002);
4)
que, de acordo com os documentos apresentados pela SZR, relativos ao 2o trimestre
de 2002, não encontramos elementos para comprovar que houve industrialização por
encomenda; ou seja, para os outros períodos (a partir de julho de 2002), as notas fiscais
assim como os livros de entradas e saídas apresentados contém informações que nos
permitem concluir que houve industrialização por encomenda, o mesmo não ocorrendo
para os meses de abril, maio e junho;
5)
que o crédito presumido pode ser apurado por estabelecimento industrial ou
equiparado; no segundo caso, necessário comprovar que o encomendante (a SZR) remeteu
os insumos para industrialização em estabelecimento de terceiro e que os mesmos
retornaram para a SZR para serem, então, exportados. Ou seja, a simples exportação pela
SZR de um produto industrializado sem que a mesma tenha participado da industrialização,
mediante a remessa de insumos para estabelecimento de terceiros, não a equipara a
estabelecimento industrial e, portanto, nessas operações a SZR não teria direito ao crédito
presumido do IPI;
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
5
9)
Mediante o mesmo Termo de Intimação intimei a SZR a:
1)
apresentar, para os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2002, os mesmos
elementos que foram apresentados, para os demais períodos, na resposta de 27 de abril de
2015, conforme abaixo:
a)
Livros Registro de Entradas (em PDF);
b)
Livros Registro de Saídas (em PDF);
c)
Demonstrativo de Crédito Presumido - DCP (em PDF);
d)
Planilha dos estoques pelo método PEPS (em Excel);
e)
Copias das notas fiscais de entrada e de saída e das planilhas de cada insumo
avaliado pelo método PEPS (em papel ou em PDF);
2)
apresentar, relativamente aos meses de janeiro a junho de 2002, documentos
hábeis e idôneos que comprovem que houve industrialização em estabelecimento de
terceiros mediante a remessa de insumos efetuadas pela SZR (notas fiscais de remessa e de
retorno de industrialização, comprovantes de pagamento dessas notas etc.);
3)
apresentar quaisquer outros documentos ou esclarecimentos para justificar o
direito ao crédito presumido da SZR relativamente ao 2o trimestre de 2002.
10)
No dia 25 de maio de 2015, o contribuinte apresentou a sua resposta;
11)
Mediante o Termo de Intimação de 21 de julho de 2015, cuja ciência deu-se em 23
de julho de 2015, relatei a SZR as conclusões acerca das diligências, conforme abaixo:
[...]
4o) Com relação à Resolução n° 3.041 - processo n° 10850.901752/2008-06, relativo ao 1o
trimestre de 2003 e à Resolução n° 3.042 - processo n° 10850.907029/2009-11, relativo ao
2o trimestre de 2003:
a)
1o trimestre de 2003: Pedido no valor de R$ 149.754.34 inicialmente totalmente
indeferido pelo fato de a SZR não comprovar que os insumos utilizados no processo
produtivo foram avaliados pelo método PEPS;
2o trimestre de 2003: Pedido no valor de R$ 75.223.11 inicialmente indeferido parcialmente
(deferido o valor de R$ 49.526.97) pelo fato de a fiscalização não concordar com alguns
valores de compras com direito a crédito apurados pela SZR;
b)
Tendo em vista que para a análise do crédito presumido relativo ao 2o trimestre de
2003. consideramos os valores apurados de janeiro até junho, apuramos também o crédito
presumido relativo ao 1o trimestre de 2003. Para o cálculo, valemo-nos de planilha
anteriormente elaborada e concordamos com algumas alegações trazidas pela SZR;
c)
Na apuração originalmente feita pela fiscalização relativa ao segundo trimestre de
2003, foram efetuadas 10 (dez) glosas de créditos sendo explicitada cada uma das razões;
em sua impugnação, a SZR contestou cada uma dessas glosas, sendo que algumas dessas
constatações foram acatadas pela fiscalização. Como as glosas referem-se ao período de
janeiro a junho de 2003. as eventuais correções (pela aceitação das alegações e dos
documentos apresentados), implicarão em reforma dos valores dos créditos relativos ao 1o
e ao 2o trimestre de 2003;
d)
Seguem abaixo as glosas que foram aceitas e as eventuais consequências na
apuração dos créditos:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
6
1a) motivo da glosa 1 - foram aceitas as alegações da SZR;
2a) motivo da glosa 2 - foram aceitas as alegações da SZR;
3a) motivo da glosa 3 - as glosas foram mantidas, pois as alegações trazidas não serviram
para comprovar as diferenças constatadas;
4a) motivo da glosa 4 - foram aceitas as alegações da SZR;
5a) motivo da glosa 5 - foram aceitas as alegações da SZR;
6a) motivo da glosa 6 - as glosas foram mantidas, haja vista que emitidas por PJ inapta
perante o CNPJ. sendo que os documentos por ela emitidos desde 01/01/1999 foram
considerados inidôneos;
7a) motivo da glosa 7 - as glosas foram mantidas, pois as alegações trazidas não serviram
para comprovar as diferenças constatadas;
8a) motivo da glosa 8 - foram aceitas as alegações da SZR;
9a) motivo da glosa 9 - foram aceitas as alegações da SZR. sendo glosados apenas R$
5.855,48;
10a) motivo da glosa 10-foram aceitas as alegações da SZR. Tendo em vista a aceitação pela
fiscalização das alegações e documentos trazidos pela SZR relativamente aos motivos de
glosa acima, o novo demonstrativo das glosas ficou da seguinte forma:

Seguem abaixo os valores das prestações de serviço decorrentes de industrialização por
encomenda (linha 49 do DCP - os quais não foram alterados), as compras de insumos com
direito a crédito no mês (linha 12 do DCP - reajustadas pelo fato de algumas alegações e
documentos haverem sido aceitos pela fiscalização) e as compras totais de insumos (linha
15 do DCP - que também não foram alteradas).

A = prestação de serviços decorrentes de industrialização por encomenda -linha 49 do DCP;
B = compras de MP, PI e EMBALAGEM com direito a crédito no mês - linha 12 do DCP;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
7
C = compras de MP, PI e EMBALAGEM totais no mês - linha 15 do DCP Essas alterações nos
valores das compras com direito a crédito implicaram nas alterações dos valores dos
créditos presumidos de cada mês.
No anexo 2 constam os novos valores de crédito presumido apurados de ofício relativos ao
1o e 2o trimestres de 2003 respectivamente. Comparando os valores do crédito presumido
apurados pela fiscalização antes e depois das Resoluções da DRJ. temos:
a)
1° trimestre de 2003:

b)
2° trimestre de 2003:

[...]
13)
Em resposta recebida em 04 de agosto de 2015, a SZR alegou que:
a)
Discorda dos novos valores de crédito presumido apurados (anexos 1 e 2);
b)
Faz jus ao crédito de R$ 633.177,09;
c)
“(...) da análise das legislações que regem o presente caso, em especial o art. 1o da
Lei Federal n° 10.276/2001 e o art. 15 da IN n° 420 de 2004, vê-se que o legislador ordinário
e o Ministério da Fazenda concederam à empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais crédito presumido do IPI, como ressarcimento do PIS e COFINS incidentes sobre
as respectivas aquisições”;
d)
“Basta a análise minuciosa dos documentos já juntados pelo contribuinte para
comprovar a sua adequação aos dispositivos reguladores da apuração de crédito
presumido, de modo que a mesma faz jus à referida compensação, como medida de estrita
observância do ordenamento jurídico em vigor”;
e)
“(...) do total de R$ 633.177,09 de pedido de compensação como ressarcimento de
crédito presumido de IPI, referentes ao 2o trimestre de 2002 a 2o trimestre de 2003, com as
compensações de exações fiscais, foi reconhecido somente a importância de R$
253.524,30”;
f)
“Entretanto, como se verifica da extensa documentação carreada à fiscalização, a
diferença apresentada pelo fisco é de RS 379.652,79. Tal diferença se dá haja vista que o
valor indicado pelo Fisco não foi atentamente verificado pelo d. fiscal, na DCTF e também
por meio de PER/DCOMP (inclusive retificadores), conforme se observa dos documentos já
juntados”;
g)
“Por outro lado, vale ressaltar que, ainda que a contribuinte não tivesse
apresentado a devida retificação, não haveria que se falar no valor indicado pelo fisco, uma
vez que deve ser analisado o valor efetivamente compensado”;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
8
h)
“Desta forma, resta claro a necessidade de retificar esse vício de ordem material, no
intuito de não penalizar a contribuinte em futuro procedimento de cobrança, constando
como correto o valor compensável de R$ 633.177,09”.
ANÁLISE DA RESPOSTA DE 30 DE JULHO DE 2015 (ITEM 13 ACIMA)
14)
Quanto as alegações da SZR apresentadas em 30 de julho de 2015 e recebidas pela
fiscalização em 04 de agosto de 2015, informo que:
a)
Com relação aos valores, não existem mais as diferenças alegadas pela SZR.
Os valores de crédito presumido que foram pleiteados pela SZR do 2o trimestre de 2002 a
2o trimestre de 2003 somam, exatamente, R$ 633.177,09;
b)
Esse somatório pode ser observado somando-se os valores pleiteados constantes
no item 11 acima (depois das Resoluções da DRJ), ou seja, se somarmos os valores
pleiteados e mencionados no item 11, depois das diligências efetuadas em cumprimento as
Resoluções da DRJ, chega-se no resultado de R$ 633.177,09;
c)
Analisaremos o demonstrativo abaixo:

[...]
Os valores totais das colunas PLEITEADO (R$ 633.177,09), RECONHECIDO (R$ 253.524,30) e
GLOSADO (R$ 379.652,79) foram citados pela SZR em sua última resposta, ou seja, tanto a
fiscalização quanto a SZR estão partindo de um mesmo valor PLEITEADO, sendo que a SZR
entende ter o direito a esse total integralmente e a fiscalização entende que a SZR possui
direito a R$ 253.524,30. A SZR também alegou que não concorda com os novos valores de
crédito presumido do IPI apurados pela fiscalização haja vista entender que preencheu
todas as obrigações e requisitos estabelecidos na Lei no 10.276, de 2001 e na IN SRF no 420,
de 2004.
[...]
Como podemos observar da leitura do caput do artigo 1o acima, o legislador dispôs que a
pessoa jurídica deve ser produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior.
Ao se referir ao termo “produtora” aliado ao fato de estarmos tratando de um tipo de
crédito de IPI, obvio que estamos falando em produto industrializado, diretamente pela
produtora ou indiretamente, com a sua participação mediante a remessa de insumos os
quais, após industrializados, voltarão para a produtora para então serem exportados. Tendo
em vista o fato de a SZR, para fazer jus ao direito ao crédito presumido de IPI, ter o dever de
demonstrar que industrializou os produtos diretamente ou por intermédio de terceiros
mediante a remessa de insumos, e que a intimei, conforme já transcrito acima, a:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
9
2)
apresentar, relativamente aos meses de janeiro a junho de 2002, em
estabelecimento de terceiros mediante a remessa de insumos efetuadas pela SZR (notas
fiscais de remessa e de retorno de industrialização, comprovantes de pagamento dessas
notas etc.);
3)
apresentar quaisquer outros documentos ou esclarecimentos para justificar o
direito ao crédito presumido da SZR relativamente ao 2o trimestre de 2002. A
documentação apresentada pela SZR (a qual será integralmente juntada nos processos) não
demonstra que os produtos exportados de janeiro a junho de 2002 foram industrializados
sequer por encomenda.
Além disso, juntei ao presente Relatório os documentos constantes no processo no
10850.000008/2009-65 (anexo 3) que demonstram que, nos meses de janeiro a junho de
2002, não houve industrialização dos produtos exportados. Nesses meses, houve apenas
compra e venda (coluna industrialização em branco); já nos meses seguintes, verifica-se que
o processo envolveu a compra, a industrialização e a venda. Esse fato pode ser comprovado
pelas copias apresentadas pela SZR; nos meses de janeiro a junho de 2002, a empresa FÊNIX
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ no 64.272.560/0001-88) emitiu notas fiscais de saída
de seus produtos para a SZR utilizando o CFOP 6.86; já o FRIGORÍFICO ALTA NOROESTE
LTDA., CNPJ no 70.435.383/0002-97 emitiu notas fiscais de saída de seus produtos para a
SZR utilizando o CFOP 5.86.
Esses CFOP (5.86 e 6.86) correspondem a “REMESSA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO”. Não foram apresentadas outras notas fiscais que
comprovam que a SZR tenha remetido insumos para essas empresas, ou seja, os produtos
foram industrializados pela FÊNIX ou pelo ALTA NOROESTE sem a participação da SZR, sendo
que a SZR apenas comprou e exportou esses produtos.
Corrobora também esse raciocínio a escrituração dos livros de entrada e de saída
apresentados pela SZR nos quais não constam para esses meses (janeiro a junho de 2002)
notas fiscais emitidas com Códigos Fiscais de Operação (CFOP) que evidenciam a
participação da SZR no processo de industrialização. Não havendo comprovação por parte
da SZR mediante a apresentação de notas fiscais de remessa e de retorno de insumos
(industrialização por encomenda) relativamente aos meses de janeiro a junho de 2002, não
há como se admitir que a mesma, nesses meses, agiu como “produtora e exportadora”, haja
vista que o termo “produtora” está intimamente relacionado com a industrialização
efetuada direta ou indiretamente pela SZR o que, conforme a documentação apresentada,
não ocorreu. Constou ainda do relatório a demonstração completa da apuração dos
valores.
A Interessada apresentou resposta às e-fls. 861 a 868, alegando, inicialmente, haver
ocorrido a “decadência do crédito tributário”, em razão de haver apresentado manifestação
de inconformidade em 30 de janeiro de 2009 e sua apreciação ter ocorrido apenas em 22
de setembro de 2014, o que teria violado o disposto no art., o que teria violado o disposto
no art. 24 a Lei no 11.457, de 2007.
A seguir, alegou a “nulidade do lançamento tributário”, que teria ocorrido em razão de as
cobranças serem efetuadas com amparo em “meras suposições” e da “ausência de
elementos comprobatórios da ocorrência da infração”, devendo prevalecer “os livros fiscais
da autuada [...] sobre os relatórios elaborados pelo fisco”.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
10
Mencionou o art. 142 do Código Tributário Nacional e afirmou efetuar o controle de
estoque pelo método PEPS, mas efetuar a apuração e compensação do crédito utilizando-se
de outros controles.
Tratou, a seguir, da forma de apuração do crédito, conforme acima mencionada, alegando o
seguinte:
39.
A bem da verdade, operações como a narrada são excluídas pelo departamento
contábil da contribuinte ao serem inseridas no sistema operacional da Receita Federal do
Brasil (DCP). Portanto, a contribuinte seleciona e classifica a pertinência e utilidade de todas
as suas aquisições para geração do crédito presumido de IPI, excluindo aquelas que não dão
direito ao crédito.
40.
Todavia, ignorando esse procedimento e agindo de maneira equivocada, o fiscal
apura e glosa o crédito declarado pela contribuinte unicamente com fulcro no controle
permanente de estoque que, repise-se, em razão da obrigatoriedade acessória, constam
todas as operações de entrada e saída de produtos, inclusive operações como devolução de
compras, que não geram direito ao crédito, razão pela qual a glosa não deve ser mantida.
Esclareceu, ainda, que o lançamento de todas as aquisições no controle de estoque teria
ocorrido em função de determinação prevista no art. 14 da IN RFB n° 420, de 2004.
No tocante às glosas mantidas pela Fiscalização (motivos 3, 6 e 7), em resumo, foram as
seguintes as alegações:
- Matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça, quanto à boa-fé do adquirente;
- Comprovação da efetiva aquisição e utilização das mercadorias por meio dos certificados
sanitários de compra, emitidos por agente do SIF; conhecimento de transporte rodoviário
de carga; cheques e extratos bancários emitidos.
Assim, haveria farta documentação demonstrando as operações e não poderia as
aquisições, o que implicaria a impossibilidade de desconsideração das operações. Além
disso, alegou a Interessada que não poderia haver a retroatividade da declaração de
inidoneidade.
No próximo item, afirmou que, “em situações de exportação direta, que não geram direito
ao crédito, a contribuinte não [os] lança no sistema da Receita Federal (DCP)”. A alegação
referiu-se à inexistência de processo de industrialização de entradas apurada pela
Fiscalização, constatação que teria sido equivocada por não levar em conta tal pressuposto.
Esclareceu, ainda, que o lançamento de todas as aquisições no controle de estoque teria
ocorrido em função de determinação prevista no art. 14 da IN RFB n° 420, de 2004.
A 8a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-60.280, deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade para acolher o resultado da diligência e reconhecer o direito de
crédito, relativo ao crédito presumido de IPI do 1° trimestre de 2003, no valor de R$ 100.363,30.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PERÍCIA CONTÁBIL E FISCAL. DESCABIMENTO.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
11
A perícia é cabível somente quando alguma prova tenha que ser produzida por
especialista. Tratando-se de exame de documentação apresentada na
manifestação de inconformidade e da constatação de elementos de fato, a partir
daquela, cabe a realização de diligência.
ASSERTIVAS DE NÃO APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO, DE ATENDIMENTO ÀS
INTIMAÇÕES, DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS E DE NÃO
ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS IRREGULARES. DISTANCIAMENTO DOS FATOS
APURADOS E AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA ESPECÍFICA.
Havendo a Fiscalização envidado esforços na obtenção de documentos e apurado
as irregularidades a partir deles, descrevendo, antes e depois da diligência, as
razões específicas do não reconhecimento integral ou parcial do direito de
crédito, as contraprovas hábeis a serem apresentadas pelo sujeito passivo
deveriam ser produzidas no mesmo nível de materialidade e especificidade, não
se prestando assertivas genéricas e indiretas ao afastamento das irregularidades
apuradas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DEVER DE DECIDIR EM PRAZO PREVISTO
EM LEI. NATUREZA JURÍDICA.
O prazo previsto na Lei no 11.457, de 2007, refere-se a um dever de decidir e não
tem a natureza de prazo decadencial.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MERCADORIAS RECEBIDAS DE EMPRESA DECLARADA
INIDÔNEA POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DO SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
Na hipótese de documentação declarada inidônea por ato declaratório executivo
do Secretário da Receita Federal do Brasil, é ilegítimo o aproveitamento de
créditos de IPI.
Ainda que não fosse esses os efeitos, somente caberia o aproveitamento do
crédito na hipótese de o contribuinte, que houvesse efetuado a aquisição
anteriormente à declaração de inidoneidade, comprovasse que a operação de
compra e venda efetivamente se realizou (precedentes do STJ), nos termos dos
arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Não há que se cogitar
de diligência, quando o ônus de prova seja do contribuinte e não existam indícios
mínimos nos autos da viabilidade de sua produção.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. GLOSA. FALTA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA.
PRECLUSÃO.
Torna-se definitiva a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte na
manifestação de inconformidade e na resposta ao relatório de diligência fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
12
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPENSADO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não se constata, havendo não homologação da compensação declarada, hipótese
alguma de extinção do crédito tributário, dentre as previstas no art. 156 do
Código Tributário Nacional.
DESPACHO DECISÓRIO. REQUISITOS LEGAIS E NÃO ASSEMELHAÇÃO AO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não há que se falar em requisitos de lançamento tributário, relativamente ao
despacho decisório de não homologação de compensação, que se refere somente
à compensabilidade dos créditos e débitos informados pelo sujeito passivo e à
demonstração da sua liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CONTROLE DE ESTOQUE. MÉTODO PEPS. QUESTÃO SUPERADA EM DILIGÊNCIA.
Realizada diligência, no âmbito da qual se demonstrou a correta adoção do
método PEPS no controle de estoque, resta superada a questão originalmente
constatada em face da documentação colhida anteriormente ao despacho
decisório.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MATÉRIA DISTINTA DA
DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO.
Não se confunde a identificação dos requisitos gerais para fruição do benefício
fiscal do crédito presumido de IPI, dirigido a empresas produtoras e exportadoras
de produtos industrializados, com os requisitos específicos atinentes à
demonstração do direito de crédito.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da manifestação de
inconformidade e da resposta à intimação em diligência. Não anexa novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e observa os pressupostos legais de
interposição, contudo será conhecido apenas em parte.
Conforme relatado, a Recorrente intentou a compensação com créditos de IPI,
decorrente da atividade de exportação de subprodutos bovinos referentes ao 1° trimestre de
2003, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.363/96.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
13
A fiscalização glosou a íntegra dos valores pleiteados, sob a alegação de que as
planilhas demonstrativas não estavam corretamente avaliadas pelo Método PEPS:
Ressalte-se que a exigência está restrita à avaliação dos insumos utilizados pelo
contribuinte no processo industrial durante o mês, quando inexiste custo
coordenado e integrado, que é o caso do contribuinte, conforme se observa e
seus Demonstrativos de Crédito Presumido (DCP) relativo ao 2° Trimestre de
2002, 4o trimestre de 2002 e 1o trimestre de 2003.
[...]
Assim sendo, ao descumprir esse requisito formal, deixando de comprovar que
avaliou os insumos utilizados no processo produtivo pelo método PEPS, não é
possível calcular o seu crédito presumido, razão suficiente para o indeferimento
integral do pleito.
Por isso, em manifestação de inconformidade, apresentou as fichas de estoque de
matéria-prima, que sustentou preencherem de maneira integral os requisitos formais elencados
nas IN SRF n° 69/2001 e IN SRF n° 420/04, uma vez que demonstram mensal e cronologicamente,
dia a dia, a entrada e saída de matérias-primas de seu estabelecimento.
Em seguida, a 8a Turma da DRJ/POR, Resolução n° 3.041, e-fls. 287/289, converteu
o julgamento em diligência para:
Dessa forma, diante da documentação apresentada pela Interessada na
manifestação de inconformidade e das várias alegações específicas apresentadas
na manifestação de inconformidade, a questão deve ser resolvida por meio de
diligência, com a finalidade de averiguar se a Interessada realmente se equivocou
nas informações a respeito da adoção de escrituração integrada e de verificar se
os documentos apresentados nos autos demonstram a correta escrituração do
controle do estoque.
Caso seja possível a apuração do crédito presumido, à vista da eventual
demonstração da satisfação dos requisitos legais e normativos, a Fiscalização
deverá efetuar a sua apuração, concedendo à Interessada, caso sejam apurados
inferiores aos requeridos, prazo de trinta dias para apresentação de contestação.
O relatório fiscal de diligência reconheceu parcialmente os créditos, e-fls. 400/417,
dessa forma:

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
14
Assim, a diligência demonstrou a adoção do método PEPS no controle de estoque,
mas parte do crédito continuou não reconhecido em razão da manutenção de algumas glosas:
4) Com relação à Resolução n° 3.041 - processo n° 10850.901752/2008-06,
relativo ao 1° trimestre de 2003 e à Resolução n° 3.042 - processo n°
10850.907029/2009-11, relativo ao 2° trimestre de 2003:
a) 1° trimestre de 2003: Pedido no valor de R$ 149.754.34 inicialmente
totalmente indeferido pelo fato de a SZR não comprovar que os insumos
utilizados no processo produtivo foram avaliados pelo método PEPS;
2° trimestre de 2003: Pedido no valor de R$ 75.223.11 inicialmente indeferido
parcialmente (deferido o valor de R$ 49.526.97) pelo fato de a fiscalização não
concordar com alguns valores de compras com direito a crédito apurados pela
SZR;
b) Tendo em vista que para a análise do crédito presumido relativo ao 2° trimestre
de 2003. consideramos os valores apurados de janeiro até junho, apuramos
também o crédito presumido relativo ao 1o trimestre de 2003. Para o cálculo,
valemo-nos de planilha anteriormente elaborada e concordamos com algumas
alegações trazidas pela SZR;
c) Na apuração originalmente feita pela fiscalização relativa ao segundo trimestre
de 2003, foram efetuadas 10 (dez) glosas de créditos sendo explicitada cada uma
das razões; em sua impugnação, a SZR contestou cada uma dessas glosas, sendo
que algumas dessas constatações foram acatadas pela fiscalização Como as glosas
referem-se ao período de janeiro a junho de 2003, as eventuais correções (pela
aceitação das alegações e dos documentos apresentados), implicarão em reforma
dos valores dos créditos relativos ao 1° e ao 2° trimestres de 2003;
d) Seguem abaixo as glosas que foram aceitas e as eventuais consequências na
apuração dos créditos:
1a) motivo da glosa 1 - foram aceitas as alegações da SZR;
2a) motivo da glosa 2 - foram aceitas as alegações da SZR;
3a) motivo da glosa 3 - as glosas foram mantidas, pois as alegações trazidas não
serviram para comprovar as diferenças constatadas;
4a) motivo da glosa 4 - foram aceitas as alegações da SZR;
5a) motivo da glosa 5 - foram aceitas as alegações da SZR;
6a) motivo da glosa 6 - as glosas foram mantidas, haja vista que emitidas por PJ
inapta perante o CNPJ. sendo que os documentos por ela emitidos desde
01/01/1999 foram considerados inidôneos;
7a) motivo da glosa 7 - as glosas foram mantidas, pois as alegações trazidas não
serviram para comprovar as diferenças constatadas;
8a) motivo da glosa 8 - foram aceitas as alegações da SZR;
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
15
9a) motivo da glosa 9 - foram aceitas as alegações da SZR. sendo glosados apenas
R$ 5.855,48;
10a) motivo da glosa 10-foram aceitas as alegações da SZR.
Tendo em vista a aceitação pela fiscalização das alegações e documentos trazidos
pela SZR relativamente aos motivos de glosa acima, o novo demonstrativo das
glosas ficou da seguinte forma:

Seguem abaixo os valores das prestações de serviço decorrentes de
industrialização por encomenda (linha 49 do DCP - os quais não foram alterados),
as compras de insumos com direito a crédito no mês (linha 12 do DCP -
reajustadas pelo fato de algumas alegações e documentos haverem sido aceitos
pela fiscalização) e as compras totais de insumos (linha 15 do DCP - que também
não foram alteradas).

A = prestação de serviços decorrentes de industrialização por encomenda - linha
49 do DCP;
B = compras de MP, PI e EMBALAGEM com direito a crédito no mês - linha 12 do
DCP;
C = compras de MP, PI e EMBALAGEM totais no mês - linha 15 do DCP Essas
alterações nos valores das compras com direito a crédito implicaram nas
alterações dos valores dos créditos presumidos de cada mês.
No anexo 2 constam os novos valores de crédito presumido apurados de ofício
relativos ao 1° e 2° trimestres de 2003 respectivamente.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
16
Em relação à parte não reconhecida do crédito, ao ser intimada pela autoridade
fiscal na diligência, a Recorrente apontou apenas que:

Feita a síntese da matéria em litígio, passa-se à análise das razões do Recurso
Voluntário.
Quanto ao conhecimento, deixo de conhecer as matérias elencadas abaixo, por não
integrarem a lide:
Item 4 – A Recorrente apresentou a Ficha de Estoque e comprovou que utiliza o
Método PEPS.
Com a diligência realizada e acolhida pela DRJ, essa questão foi superada.
Item 6 – A geração do crédito não é feita com base no controle de estoque e sim
com base na efetiva exportação: em situações de exportação direta, que não geram direito ao
crédito, a Recorrente não lança na DCP, o fiscal agiu de maneira equivocada por ter glosado o
crédito somente com base no controle permanente de estoque. Conclui que apontou o equívoco
das glosas, juntando documentação idônea.
Tal item da peça recursal é contraditório com os demais itens, na medida em que
sugere que a Recorrente não cumpre integralmente com a obrigação acessória DCP, ou nega a
principal alegação de sua manifestação de inconformidade no sentido de que mantém rígido
controle do seu estoque.
Por outro lado, toda a documentação trazida pela Recorrente foi analisada em sede
de diligência.
Item 7 – Cumprimento da obrigação acessória: a fiscalização poderia obter as
informações necessárias para comprovar o crédito por meio de notas fiscais.
No caso, as glosas não decorreram de acusação fiscal de descumprimento de
obrigação acessória DCP, bem como a falta de controle de estoques foi superada pela diligência.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
17
No mais, como já dito, toda a documentação apresentada foi considerada na
diligência.
Item 8 – Nulidade do lançamento tributário, art. 142, do CTN: em razão da ausência
de elementos comprobatórios da ocorrência da infração, os livros fiscais da recorrente devem
prevalecer sobre os relatórios elaborados pelo Fisco. Conclui que é defeso ao fisco realizar
autuação fiscal pautado em presunções.
Este processo tem como objeto pedido de ressarcimento e compensação, não
houve a constituição de crédito por meio de auto de infração.
Item 15 – Equivocado valor constante nas guias de recolhimento enviadas à
Recorrente: na hipótese de o valor glosado ser mantido, devem ser corrigidos os valores
imputados nas guias.
Tem-se que o presente processo tem como objeto o crédito de IPI pleiteado no
PER/DCOMP, sendo os débitos confessados e sujeitos à cobrança, matéria estranha. Segundo o
art. 74, § 6o, da Lei n° 9.430/1996, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Em suma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, nas matérias citadas
acima.
Passo à matéria conhecida.
Item 2 – Decadência do crédito tributário em face da inocorrência de decisão da
autoridade administrativa em 360 dias após a apresentação da manifestação de inconformidade
(art. 24, da Lei n° 11.457/2007).
O indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168
do CTN, tendo o sujeito passivo o prazo de 5 anos desse pagamento para requerer a devolução
dos valores.
Já a constituição do crédito tributário pelo lançamento tem o prazo de 5 anos, com
contagem nos termos do art. 150, §4° e 173, I, do CTN.
Segundo o art. 146, III, b, da Constituição Federal, cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e
decadência.
Logo, a impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 não
acarreta a nulidade do despacho decisório, o aproveitamento tácito de crédito, tampouco a
impossibilidade de cobrança dos débitos confessados.
E a Lei n° 11.457/2007 sequer estabeleceu sanção administrativa específica em caso
de descumprimento do art. 24.
Assim, entendo que a DRJ tratou muito bem da questão, por isso transcrevo as
razões a seguir:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
18
Ao contrário do alegado pela Interessada, o dispositivo não trata de prazo
decadencial, pois estabelece um prazo para a prática do ato decisório.
É prazo de natureza processual e não tem efeitos definidos na lei em relação ao
direito material, pois as disposições dos parágrafos constantes da lei aprovada
pelo
Congresso Nacional foram vetadas pela Presidência da República.
Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.138.206/RS3,
julgado no sistema de recursos repetitivos, decidiu o seguinte:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO
DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA
DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA.
(...)
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, embora se trate de prazo obrigatório, não há consequência específica
prevista em lei, especialmente pelo veto presidencial aos parágrafos que
constavam da lei originalmente aprovada pelo Congresso Nacional.
Item 3 – Fiscalização aponta que não houve industrialização somente no 2°
trimestre de 2002, logo reconhece que houve nos trimestres subsequentes.
Sustenta:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
19
(...) a autoridade julgadora se equivocou ao manter as glosas, pois em nenhum
momento afirma que não houve industrialização no 1° trimestre de 2003 (período
discutido nestes autos), bem como atestou que a recorrente utiliza o método
PEPS em seu controle de estoque, sendo de rigor a reforma do V. acórdão para
possibilitar à recorrente o direito ao crédito integral do IPI.
Como já salientado, a Recorrente não conseguiu comprovar a integralidade do
crédito, pois subsistiram glosas, que foram justificadas no relatório de diligência.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
A Recorrente não cumpriu o ônus de provar a legitimidade de todo o crédito
pleiteado, tampouco de desqualificar os resultados da diligência.
Item 5 – Preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 1° da Lei n°
9.363/1996 para fins de apuração do crédito presumido.
Sustenta mais uma vez que consta nos autos documentação idônea que demonstra
a validade de todo o crédito pleiteado, bem como cumpriu com os requisitos do método PEPs.
Como bem consignado pela decisão de piso: “A questão é irrelevante para a decisão
do processo, uma vez que a apresentação da documentação, por si só, não demonstra o direito ao
crédito.”
Repise-se, na compensação, é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao deferimento do pedido,
que passa por documentos contábeis/fiscais e outros aptos a comprovar a liquidez e certeza do
crédito do contribuinte. A jurisprudência do CARF é pacífica nesse sentido:
Acórdão n° 3402-011.897, j. 23/05/2024, Relatora Cynthia Elena de Campos
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar, perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o
contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Deve
o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar
de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
Então, a comprovação da liquidez e certeza dar-se-á pelos documentos
comprobatórios do crédito, que são aqueles que evidenciam a origem, natureza do crédito e
correta quantificação.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
20
A Recorrente não cumpriu o ônus de provar a legitimidade de todo o crédito
pleiteado, tampouco de desqualificar os resultados da diligência (cf. art. 170, do CTN c/c art. 373,
do CPC/15).
Item 9 – Princípio da busca da verdade material no processo: a autoridade fiscal não
adotou o princípio inquisitivo no decorrer da fiscalização, o fisco não apreciou corretamente os
documentos apresentados pela Recorrente.
A decisão de piso bem analisou esses argumentos, transcrevo trecho do voto
condutor:
A questão é irrelevante para a decisão do processo, uma vez que a apresentação
da documentação, por si só, não demonstra o direito ao crédito.
Ademais, trata-se de alegação genérica, sem efeito prático algum.
Como se verifica da leitura do relatório, a Fiscalização efetuou várias intimações,
havendo a Interessada requerido prorrogações de prazo.
Entretanto, o que efetivamente se constatou foi que a documentação
apresentada não permitiu à Fiscalização confirmar o direito de crédito.
Mais ainda, a documentação apresentada originalmente dava conta de que
sequer ao método PEPS o controle de estoque obedecia, o que somente foi
superado com a apresentação da documentação que acompanhou a manifestação
de inconformidade.
Ainda assim, realizada a diligência, constatou-se que a documentação não dava
suporte o direito requerido.
As razões dos fatos constatados foram especificamente descritas pela
Fiscalização, o que exigiria da Interessada uma contestação específica de cada
uma delas.
Não se pode conceber que assertivas genéricas tenham algum poder de prova, no
âmbito em que as questões são discutidas nos presentes autos.
Ressalto que não houve a necessária dialeticidade por parte da Recorrente, que
manteve a argumentação genérica e desacompanhada de novo suporte documental probatório.
Itens 10 e 11: valor glosado em razão de negócio jurídico celebrado com pessoa
jurídica posteriormente declarada inidônea; contribuinte de boa-fé tem direito ao crédito (matéria
pacificada no STJ).
Item 12: documentos que comprovam a efetiva aquisição e utilização das
mercadorias pela empresa Recorrente.
Item 13: boa-fé da Recorrente.
Item 14: irretroatividade da declaração de inidoneidade.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
21
Mais uma vez, trata-se de matéria probatória, cujo ônus é da Recorrente. Nesse
sentido:
Súmula STJ n° 509
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda”.
Embora tenha mencionado, na peça recursal (itens 12.1, 12.2 e 12.3), a
apresentação de certificados sanitários de compras; conhecimento de transporte rodoviário de
carga, cheques e extratos bancários, de fato, a Recorrente não trouxe nenhum documento em
Recurso Voluntário.
Verifica-se, na intimação de e-fls. 387 a 396, que a Fiscalização intimou a Recorrente
para manifestação sobre as glosas, ao passo que a resposta (e-fls. 398 e 399) foi apenas de que
discordava dos valores da diligência, por entender que cumpriu todos os requisitos para o direito
ao crédito presumido de IPI.
Item 16 – Necessidade de Diligência: para aferir com exatidão a regularidade nas
escriturações contábeis da Recorrente, devem os autos serem remetidos a origem para realização
de nova fiscalização para que seja atestada a regularidade das compensações.
Já houve a realização de diligência, a Recorrente não trouxe outros documentos
para sustentar o novo pedido, além de se tratar de pedido genérico.
É sabido que o julgador administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
E, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de perícia para,
de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
Em suma, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário e, apenas no que se
refere a "item 2-Decadência do crédito tributário em face da inocorrência de decisão da
autoridade administrativa em 360 dias", "item 3-existência/prova de industrialização", "item 5-
preenchimento dos requisitos da Lei 9.363/1996", "item 9-verdade material", e "itens 10 a 14-
valor glosado, documentos comprobatórios, boa-fé e irretroatividade da declaração de
inidoneidade", e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.008 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901752/2008-06
22

Fl. 571
DF CARF MF
Original